Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-87.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012675-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AMARILDO PEREIRA SANTOS - CPF: 047.094.261-47 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória como detração diretamente na fração necessária à progressão de regime, reconheceu detração de custódia cautelar oriunda de processo diverso, promoveu a retificação de cálculo de pena com exclusão de interrupções indevidas e declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação a uma das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser abatido do total da pena ou computado diretamente na fração necessária à progressão de regime; (ii) estabelecer se é admissível a detração de prisão cautelar cumprida em processo diverso; (iii) determinar a possibilidade de retificação do cálculo de pena para exclusão de marcos interruptivos indevidos; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 do Código Penal impõe o cômputo da prisão provisória como tempo de pena efetivamente cumprida, devendo incidir também na aferição dos requisitos objetivos para benefícios executórios.

4.

A interpretação que admite o desconto da prisão cautelar diretamente na fração necessária à progressão de regime concretiza os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

5.

O abatimento exclusivo do período cautelar do total da pena, sem repercussão na fração de progressão, compromete a lógica do sistema progressivo e a finalidade ressocializadora da execução penal.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a incidência da detração penal na fração para progressão, desde que preservado o saldo de pena a cumprir.

7.

É possível a detração de prisão provisória oriunda de processo diverso quando demonstrado que a custódia cautelar, refere-se a fato anterior à execução em curso e resultou em absolvição ou extinção da punibilidade.

8.
A retificação do cálculo de pena é medida necessária quando constatados registros de interrupção incompatíveis com a efetiva continuidade da custódia.

9.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto nos arts.
109 e 115 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, incidindo diretamente na fração necessária à progressão de regime.

2. A detração penal deve observar a interpretação mais benéfica ao apenado, na ausência de disciplina legal expressa quanto à sua operacionalização.

3. Admite-se a detração de prisão cautelar cumprida em processo diverso quando houver absolvição ou extinção da punibilidade e o fato for anterior à execução em curso.

4. É cabível a retificação do cálculo de pena para excluir marcos interruptivos indevidos e reconhecer períodos de custódia contínua.

5. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos, considerada eventual causa de redução etária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 109, V, 110, §1º, e 115; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 772.973/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no REsp 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/10/2024; TJMT, AgExPe nº 1002921-58.2025.8.11.0000, j. 28/10/2025; TJMT, AgExPe nº 1023278-93.2024.8.11.0000, j. 18/11/2024; TJMT, AgExPe nº 1016357-55.2023.8.11.0000, j. 28/11/2023; TJMT, AgExPe nº 1006872-94.2024.8.11.0000, j. 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0004140-75.2017.8.11.0042, referente ao reeducando
Amarildo Pereira dos Santos
, que determinou que o período de prisão provisória fosse utilizado no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, por constituir tempo de efetiva privação da liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 355844865), o Ministério Público aduz, em apertada síntese, que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, somente depois, calcular-se a fração necessária à progressão de regime. Argumenta que o texto literal do art. 42 do Código Penal determinaria apenas o abatimento da custódia cautelar do total da pena, sem menção a frações progressivas.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id. 355844873).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 355844868).

Em parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso de agravo em execução (Id. 358910365), consoante entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
. Decisão que computou o período de prisão provisória diretamente na fração necessária à progressão de regime.
Recurso ministerial: Requer que o tempo de prisão provisória seja descontado do total da pena, para depois calcular a fração de progressão de regime. Improcedência
. Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, incidindo sobre a fração necessária à progressão de regime. Ausência de dupla detração. Decisão agravada que se amolda à interpretação mais benéfica ao reeducando e ao princípio da individualização da pena.
Pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 358910365).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. D
R.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, que determinou a consideração do período em que o agravado, Amarildo
Pereira dos Santos
, permaneceu preso preventivamente (de 02/04/2014 e 19/05/ 2015) como detração para fins de progressão de regime prisional.

Colhe-se dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão. A decisão agravada determinou que o período de prisão provisória fosse computado diretamente na fração necessária à progressão de regime, por constituir tempo de efetiva privação da liberdade.

A controvérsia instaurada no presente agravo reside na forma de incidência do instituto da detração penal na execução da pena: se o período de custódia cautelar deve ser abatido do total da reprimenda imposta – para depois calcular a fração de progressão sobre o saldo – ou se deve ser descontado diretamente da fração necessária ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

Como é sabido, o art. 42 do Código Penal determina que
“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Embora o dispositivo legal não especifique expressamente a forma como deve ser operacionalizada a detração, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana é aquele que considera o período de prisão cautelar como efetivo tempo de cumprimento de pena.

Com efeito, o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, razão pela qual não é correto simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, como pretende o Ministério Público. Isso porque, se assim fosse, o agente estaria cumprindo pena sem que esse período fosse considerado para a obtenção de benefícios executórios.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório impugnado:

“
I – Do cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime.

Para a adequada análise do pedido de detração, verifico que a aba “eventos” contém registros de interrupção lançados em
15/07/2014 e 19/11/2014
, os quais não refletem a realidade fática do processo, uma vez que, o reeducando permaneceu sob custódia de forma
ininterrupta entre 02/04/2014 e 19/05/ 2015
, sem qualquer soltura intermediária que justificasse a criação desses marcos interruptivos.

Diante disso, necessária à
retificação da aba “eventos”
, com a exclusão das interrupções registradas nas datas de
15/07/2014 e 19/11/2014
.

Neste contexto, o art. 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, abrangendo a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. A norma assegura que o período de custódia cautelar seja reconhecido como pena efetivamente cumprida, afastando excesso punitivo no curso da execução.

A controvérsia reside em definir se o tempo de prisão preventiva pode ser descontado diretamente no cômputo da fração exigida para a progressão de regime ou se deve ser apenas abatido do total da pena imposta. Sobre a matéria, prevalece o entendimento de que o período de prisão provisória deve incidir no lapso necessário para a progressão de regime, por constituir tempo de efetiva privação da liberdade. Vejamos:

(...) III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do STJ admite que o Juízo da Execução Penal considere o período de prisão preventiva na fração de pena exigida para progressão, desde que o saldo a cumprir permaneça inalterado. 2. “A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.” (TJMT, AGEXPE nº 1002921- 58.2025.8.11.0000. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão preventiva pode ser detraído diretamente da fração necessária à progressão de regime, nos termos do art. 42 do CP, desde que tal método seja mais benéfico ao apenado e respeite o saldo de pena a cumprir. 2. Na ausência de norma expressa sobre a forma de incidência da detração penal, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao reeducando. 3. O uso da prisão provisória na fração para progressão de regime não compromete a sistemática da execução penal, tampouco viola os princípios da legalidade ou da individualização da pena. (N.U 1030148-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/ 10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025). “(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, caracterizando-se como período de pena efetivamente cumprida. 4. A aplicação da detração penal diretamente na fração necessária para progressão de regime é mais benéfica ao reeducando e encontra respaldo no artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execucoes Penais (Lei nº 7.210/84), bem como no princípio da individualização da pena . 5. O método proposto pelo juízo de origem, ao deduzir o tempo de prisão provisória apenas do total da pena remanescente antes de aplicar as frações legais, contraria a interpretação extensiva que assegura a máxima efetividade ao direito da reeducanda à progressão de regime. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, inclusive na verificação dos lapsos temporais necessários para concessão de benefícios da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, incidindo diretamente na fração necessária para progressão de regime, e não apenas abatido do total da pena remanescente. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10232789320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/ 2024).

Diante desse contexto, os períodos de prisão provisória compreendido entre
02/04/2014 e 19/05/2015
devem ser utilizados no cômputo do lapso necessário à progressão de regime, por constituírem tempo de efetiva privação da liberdade, observada a fração legal aplicável ao caso concreto.

II – Da detração do período de prisão provisória referente à Ação Penal n. 0005658- 42.2013.8.11.0042.

No tocante ao pedido de detração do período de prisão provisória compreendido entre 25/03/2013 a 28/08/2013, a pretensão comporta acolhimento.

É admitida a detração do tempo de prisão processual ocorrido em processo diverso, desde que preenchidos três requisitos: a) que o lapso cuja compensação se busca decorra de prisão de natureza cautelar; b) que a execução penal em curso tenha origem em crime praticado anteriormente à custódia considerada; c) que no processo no qual houve a prisão, tenha ocorrido absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, sem reconhecimento de culpa.

No caso concreto, tais pressupostos foram atendidos, pois o período indicado decorre de prisão provisória vinculada à Ação Penal n.º
0005658-42.2013.8.11.0042 (seq. 197.4)
, na qual houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, além de se tratar de custódia posterior aos fatos que deram origem à execução penal em curso.

Dessa forma, o referido lapso deve ser reconhecido como tempo de pena cumprida, com reflexo no requisito objetivo para a progressão de regime, em consonância com o art. 42 do Código Penal: “(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, admite-se a detração penal de prisão provisória em processo distinto, desde que: a) a condenação na qual se pretenda a aplicação do art. 42 do CP seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (...)” (STJ - AgRg no HC: 772973 SC 2022/ 0302060-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

III – Exclusão da Interrupção de 12/07/2017 a 22/09/2017
.

Conforme registrado nos autos, o cálculo de pena apresenta o período de
12/07/2017 a 22/09/2017
como interrupção do cumprimento da reprimenda. Contudo, o reeducando se encontra recolhido em unidade prisional de forma ininterrupta desde
09/10/2016
, inexistindo qualquer lapso de soltura que justifique a criação desse marco interruptivo.

Diante disso,
determino a retificação do cálculo de pena
, com a exclusão da interrupção registrada entre
12/07/2017 e 22/09/2017
.

IV - Da prescrição da pretensão punitiva
.

O apenado foi condenado pelo crime de corrupção de menores à pena de
1 (um) ano de reclusão
(guia n. 0014157-04.2014.8.11.0002). Considerada a reprimenda aplicada, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em de
4 (quatro) anos
(art. 109, inciso V e art. 110, §1º, ambos do Código Penal). Contudo, o reeducando tinha menos de 21 anos de idade, circunstância que reduz o lapso temporal pela metade (art. 115, CP), ou seja, a causa extintiva incide em
2 (dois) anos
.

No caso concreto, do recebimento da Denúncia (11.09.2014) até a publicação da sentença condenatória (13.09.2018) passaram-se bem mais do que dois anos, contexto em que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa se torna medida obrigatória.

Ante o exposto, RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva referente à guia de execução n.
0014157- 04.2014.8.11.0002
, relativa ao delito previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, com pena fixada em
01 (um) ano de reclusão
e
DEFIRO
os pedidos formulados, para determinar:

a) A
retificação do cálculo de pena
, com a exclusão das interrupções lançadas em
15/07/2014 e 19/11/2014
.

b) Que o período de prisão provisória compreendido entre
03.04.2015 e 10.10.2015
seja computado diretamente no lapso necessário à progressão de regime.

c) A detração do período de prisão provisória compreendido entre 25.03.2013 e 28.08.2013, referente à Ação Penal n.º
0005658-42.2013.8.11.0042
, na qual houve a extinção da punibilidade pela prescrição.

d) A exclusão da interrupção registrada entre
12/07/2017 e 22/09/2017
, uma vez que o reeducando se encontra recolhido de forma ininterrupta desde
09/10/2016
.

e) A atualização do cálculo de pena com a exclusão da pena alcançada pela prescrição ora reconhecida.”

O Ministério Público defende que o texto literal do art. 42 do CP determinaria apenas o abatimento da custódia cautelar do total da pena, sem menção a frações progressivas. Contudo, tal interpretação mostra-se restritiva e contrária à finalidade ressocializadora da execução penal.

Sendo assim, em que pese o inconformismo do agravante, a razão não lhe assiste, pois, na hipótese, deve-se considerar o período de prisão cautelar sobre a fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação
.” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000)
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.11.2023, Publicado no DJE 1.12.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.

(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).
Destacamos

Sobre a matéria, a Sexta Turma do STJ reafirmou esse entendimento no julgamento do AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz:

“3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.”
(AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024)

Destarte, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de considerar o período de prisão provisória para fins de progressão de regime, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nas Câmaras Criminais deste Tribunal e nos Tribunais Superiores, além de representar a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, impõe-se registrar que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do
quantum
da pena imposta o agravado, como pretende o Ministério Público.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026